Tribunal: TJMT
Processo: 1016414-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1016414-44.2021.8.11.0000
Agravante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Agravado: Valeria Cristine de Moraes
Processo origem n° 1018352-48.2021.8.11.0041
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra decisão que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move Valeria Cristine de Moraes, determinou a realização de perícia e fixou honorários periciais em R$ 1.000,00, a serem pagos pela seguradora.
Sustenta que incumbe à parte autora fazer prova de sua invalidez permanente, por ser fato constitutivo do direito.
Assevera pela necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto compreende que inverteu o ônus probatório que deveria recair sobre a parte contrária.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora, pelo Estado ou rateado entre as partes. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos honorários.
É o relato.
Decido.
Trata-se de decisão proferida em ação de conhecimento, que determinou à seguradora agravante o pagamento dos honorários periciais.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pela agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator